Tribunal: TJBA
Processo: 8000251-97.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000251-97.2023.8.05.0182

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BENEDITA DANIEL DA SILVA

Advogado(s): DJANILTON BENTO CONCEICAO

APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FRAUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NULIDADE E DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos em benefício previdenciário por empréstimo consignado que a autora afirma não ter contratado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas pela instituição financeira, notadamente um dossiê de contratação digital com "selfie" e dados de geolocalização, são suficientes para comprovar a validade do negócio jurídico impugnado pela consumidora.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, o que implica a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, dada sua vulnerabilidade.

4. O conjunto probatório apresentado pelo banco, baseado em documentos produzidos unilateralmente, é insuficiente para validar a contratação eletrônica, especialmente por não conter assinatura que permita perícia
grafotécnica
e por apresentar inconsistências geográficas que fragilizam a prova
da contratação virtual.

5
. A mera apresentação de "selfie" e a assinatura digital, em um contexto com indícios de fraude e envolvendo consumidora idosa, não comprovam o consentimento inequívoco para a celebração do contrato.

6
.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, por se tratar de fortuito interno ligado ao risco da atividade.

7.
Constatada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida, impõe-se a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a reparação por danos morais.

8.
O dano moral se configura pela privação de parte de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), situação que ultrapassa o mero aborrecimento e afeta a subsistência da consumidora,
ficando a indenização arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais).

9. Para evitar o enriquecimento sem causa, o valor do empréstimo comprovadamente creditado na conta da autora deve ser compensado com o montante total da condenação.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recursos simultâneos de Apelação Cível

nº

8000251-97.2023.8.05.0182
,
em que figuram, como apelante,
BENEDITA DANIEL DA SILVA
e como apelado,
BANCO
BNP PARIBAS
BRASIL
S.A.

ACORDAM, o
s Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.